Tribunal: TJMT
Processo: 1013831-46.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013831-46.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UANDER SILVERIO DE GODOY - CPF: 570.446.861-68 (APELADO), JOICE JOSE DA CONCEICAO - CPF: 432.821.561-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0020-22 (APELANTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOICE JOSE DA CONCEICAO - CPF: 432.821.561-20 (ADVOGADO), UANDER SILVERIO DE GODOY - CPF: 570.446.861-68 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0020-22 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C LUCRO CESSANTE E DANOS EMERGENTES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao Recurso da ré
e negou provimento ao do autor.

O embargante a
duz que embora no aresto tenha sido reconhecida a ocorrência do lucro cessante, não foi estabelecido o valor da condenação.

Afirma que “
s
e verifica uma contradição, tendo em vista que

há condenação sucumbencial em 10% e não 5%, bem como, o acordão foi de

parcial provimento, devendo ser sanada esta obscuridade, para deixar claro o

percentual devido de 10% em vista da sucumbência
reciproca
em sentença do

juízo a quo e a majoração em decorrência do parcial provimento neste tribunal
”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
condenação
pelos lucros cessantes
foi estabelecida na sentença em R$
5.243,96
e n
a Apelação a rediscussão se deu em
virtude
do argumento d
a

Cooperativa
, que pretendia que fosse afastada
, o
que no
entanto

não foi acolhido.

Desse modo, não há omissão a ser sanada, pois, como dito, apenas foi mantid
a a condenação da sentença.

Em relação aos honorários
advocatícios, foram fixados
pelo juízo de origem
em 10% sobre o valor da condenação
,
na proporção de 50% para cada parte, em razão da sucumbência recíproca.

Na Apelação, uma vez que o Recurso da ré (
Cooperativa)
foi parcialmente provido
e o do réu, ora embargante, (
Uander
) foi não provido,
somente
o percentual devido por este último foi majorado, nos termos do art. 85, §11, do CPC e conforme entendimento do STJ
de que essa majoração só é devida em caso de não conhecimento ou não provimento do Recurso
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.349.182/RJ)
.

Ficou assim consignado
no acordão:

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor de 5% para 7% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Como se vê,
a redação é clara ao estabelecer a majoração apenas em relação ao autor, de modo que não há a contradição apontada e nem há mais nada a ser esclarecido.

Portanto não se verifica no caso nenhum dos vícios
elencados n
o art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024